Tribunal: TJPA
Processo: 0840485-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840485-17.2020.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE ANETE CIRILO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. BATIDAS POLICIAIS EM RESIDÊNCIA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS ESPECIFICADAS. RESIDÊNCIA DE MORADOR COM ÍNDOLE ILIBADA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. SEM DESPROPORCIONALIDADE NA CONDUTA. BUSCA DOMICILIAR COM ANUÊNCIA DO MORADOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Alexandre Anete Cirilo contra sentença que julgou improcedente ação de reparação civil cumulada com danos morais e tutela de urgência, ajuizada contra o Estado do Pará. A demanda decorreu de três batidas policiais na residência do autor, motivadas por denúncias anônimas de tráfico de entorpecentes. A sentença concluiu pela legitimidade da atuação policial e pela ausência de abuso de poder ou dever de indenizar. O apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando a existência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: determinar se há responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pelos danos morais alegados em razão das batidas policiais realizadas na residência do autor com base em denúncias anônimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, fundamentada no art. 37, § 6º da Constituição Federal, exige a presença de três pressupostos: conduta estatal (fato administrativo), dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

4. A atuação policial, baseada em denúncias anônimas especificadas, enquadra-se no exercício regular do poder de polícia, orientado pelos princípios da legalidade e proporcionalidade, não configurando abuso de poder.

5. Denúncias anônimas podem justificar a atuação policial quando corroboradas por elementos concretos, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a validade da investigação e das diligências realizadas nessas condições.

6. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência do autor em uma das ocasiões ocorreu com o consentimento voluntário do morador, circunstância que afasta eventual ilegalidade na diligência, em consonância com o entendimento do STJ sobre o tema.

7. Depoimentos testemunhais e documentos anexados aos autos demonstram que não houve conduta excessiva ou desproporcional por parte dos agentes estatais durante as batidas policiais, tampouco abuso de poder.

8. Não ficou comprovado o nexo causal entre a conduta estatal e os alegados danos morais, sendo insuficiente a mera existência de aborrecimentos para justificar a reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A atuação policial com base em denúncias anônimas especificadas configura exercício regular do poder de polícia, desde que observados os princípios da legalidade e proporcionalidade.

B. O consentimento livre e voluntário do morador para entrada em sua residência afasta a ilegalidade da diligência policial.

C. A ausência de comprovação de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado inviabiliza a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª Ordinária da 2ª Turma de Direito Público no dia 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Alexandre Anete Cirilo em face de sentença que julgou improcedente a ação de reparação civil cumulada com danos morais e tutela de urgência ajuizada contra o Estado do Pará, devido três batidas de policiais militares na residência do autor devido denúncias anônimas de tráfico de entorpecentes.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, de fato acontecera as constantes batidas policiais na residência do autor, todavia, ocorreram por denúncias anônimas, o que legitima a ação dos agentes estatais diante do dever de agir. Além disso, não ocorrera exagero ou desproporcionalidade na conduta dos policiais militares que pudesse caracterizar abuso de poder, e por conseguinte, o dever de indenizar.

Irresignado, Alexandre Anete Cirilo interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto o nexo de causalidade entre a conduta comissiva dos agentes do Estado com o dano moral sofrido pelo autor, que possui índole ilibada e é morador há mais de 45 anos do bairro. Nesse ínterim, pleiteia o dever de reparação civil.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação, devido o art. 178, CPC e os artigos 4º e 20 da Resolução nº 261/2023 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Itaituba e da Construtora M. J. Riffel LTDA frente aos danos sofridos no imóvel dos autores. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o autor Alexandre Anete Cirilo é morador há 45 anos na mesma residência e com índole ilibada (Termo de Declaração de Conduta – ID 16456314), onde por motivos desconhecidos, sua moradia recebera 03 (três) denúncias anônimas do Disque Denúncia – 181, sendo feitas batidas no seu imóvel nos dias 31/12/2019, 19/03/2020 e 02/04/2020, conforme BOP nº 00277/2020.058696-4 (ID 16456315) e BOP nº 00277/2020.065051-8 (ID 16456316). Inclusive, o autor realizara pedidos de informações à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ouvidor do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, visto batidas policiais motivadas por denúncias anônimas constantes de crime que nunca cometera, causando constrangimento e aborrecimento.

Embora
louvável o esforço argumentativo do apelante aduzindo que merece reparação civil mediante a conduta dos agentes estatais, não merece prosperar. Vejamos.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal, o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação com a infração praticada, podendo inclusive realizar prisão e condução coercitiva (quando necessária). O poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

No caso em questão, os policiais receberam por três vezes denúncias anônimas do Disque Denúncia – 181 no endereço do autor, e de acordo com a jurisprudência do STJ, denúncia anônima especificada apoiada por elementos fundamentos e concretos, garante a legalidade das provas obtidas, não deixando de lado a importância de investigação policial criteriosa e de confirmação dos elementos ao lidar com denúncias anônimas. Assim, tal entendimento jurisprudencial garante a legalidade das provas obtidas e fortalece a atuação policial na prevenção e combate contra o crime.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ sobre denúncia anônima especificada:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR.
FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

2. No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa.

3. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 814902 SP 2023/0117161-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023). (GRIFO).

Além disso, conforme documentos juntados e depoimento testemunhal de Cátia Iracema Araújo Rodrigues em juízo (ID 86668125), os policiais militares não exageraram em suas condutas e sequer foram desproporcionais durante as batidas na residência do autor, inclusive as diligências foram apoiadas por denúncias anônimas especificadas. Ademais, na primeira batida ocorrida no dia 31/12/2019, os agentes estatais não possuíam mandando de busca e apreensão, porém mesmo assim, o autor permitira a entrada para que fizessem a vistoria e possível localização de entorpecentes, com o intuito de averiguar que nada havia na residência.

Sobre o tema, a Sexta Turma do STJ no HC 907.735 determinou que o consentimento do morador para a entrada de agentes estatais em sua residência deve ser voluntária e livre de coação, como no caso em questão.

Dessa forma,
conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal não ficou demonstrado na relação direta entre a conduta comissiva do Estado do Pará com os danos morais arguidos pelo autor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação autoral,
mantendo a sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2024